Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010438-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Fiança, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ERIVALDO FARIAS JACINTO - CPF: 058.255.011-42 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ELIZA DELGADO DE MORAES - CPF: 004.997.681-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. INCÊNDIO.

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS.

INTELIGÊNCIA DO ART.
325, § 1o, DO CPP.
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança (dois salários mínimos) e a notícia de que o paciente não ostenta condenações criminais anteriores, somadas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), legitimam a dispensa do pagamento da garantia e autorizam, por conseguinte, a imediata restituição do
status libertatis
(CPP, art. 325, § 1o e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Erivaldo Farias Jacinto
, custodiado desde 13.6.2021 por ter cometido, em tese, o crime de
Incêndio
(art. 250 do CP), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de
dois salários mínimos a título de fiança
.

Assinala a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a fiança
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 90841451).

Anexou documentos (ID 90841452).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
(ID 91100493) e a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID 91228965).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 91748961), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes descritos nos art. 306, §3o, e art. 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – Pretendida dispensa da fiança – Possibilidade – Hipossuficiência financeira – Previsão do art. 325, §1o, inciso I, do CPP – Condição financeira que constituía único entrave para colocação do paciente em liberdade – Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021